Tribunal: STF
Processo: HC 232817
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Vanessa Marques Brito contra a seguinte decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 837.845/SP (documento eletrônico 21):  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VANESSA MARQUES DE BRITO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente desde 5/4/2023, pela prática, em tese, de crime tipificado no art. 2º [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa] da Lei n. 12.850/2013. Requerida a prisão domiciliar, foi o pleito indeferido.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem.



    Alega-se que a paciente possui saúde debilitada, está com câncer, sendo submetida a diversos procedimentos médicos, razão pela qual é imperiosa a concessão de sua liberdade provisória. Acrescenta-se que ela possui restrição alimentar. Destaca-se que é primária, de bons antecedentes, tem residência fixa, é aposentada e tem filhos na comarca, sendo possível o deferimento da prisão domiciliar com ou sem a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.



    Pleiteia-se, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade ou a prisão domiciliar.



    O pedido liminar foi indeferido.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação do writ.



    É o relatório.



    Decido.



    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 36/42):



    ‘4. Não exsurge indevido o constrangimento quando a custódia cautelar, prevista na lei adjetiva, vem plasmada por infração de inescondível gravidade, fundada em base fática sugestiva de periculosidade de seus protagonistas.



    5. Ademais, aos 03 de abril de 2023, por ocasião do recebimento da denúncia e em acatamento a postulação da Justiça Pública (fls. 81/109 dos autos principais), o I. Juízo impetrado houve por bem decretar a prisão preventiva da paciente e dos coacusados nos seguintes termos:



    ‘[...] Há indícios de autoria que recaem sobres os denunciados, notadamente pela farta documentação decorrente da investigação a que se procedeu.(...) VANESSA MARQUES BRITO supostamente teria procurado o acusado MARCELO para ingressar no estabelecimento prisional com entorpecentes, além de supostamente ter negociado entorpecentes com TATIANA. Ela é esposa do acusado PETTERSON ADAMS DE ABREU, o qual teria aliciado o denunciado MARCELO para que este propiciasse o ingresso dos entorpecentes no estabelecimento prisional. (...) Ao delito imputado ao custodiado é cominada pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Diante desse contexto, entendo que a prisão preventiva, além de ser adequada à gravidade em concreto, é necessária para garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Quanto à ordem pública, é necessário explicitar que o crime em comento é de extrema gravidade, cujas penas são cumpridas geralmente em regime inicial fechado, em sua maioria. Como se observa, evidências de que a organização criminosa supostamente atua diuturnamente no estabelecimento prisional local, ingressando entorpecentes em grandes quantidades, além de supostamente contar com a participação de funcionário público que exerce as funções de agente penitenciário. Ademais, deve-se salientar que o delito imputado é de extrema gravidade, posto que a prática do tráfico de drogas dentro de estabelecimento prisional é prática nefasta e abala a credibilidade do sistema prisional como um todo. Nesse sentido, entende o Legislador que, desde que a permanência do acusado em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter ou decretar a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança, para evitar que, sob o manto da impunidade retorne à prática de crime. Nesse sentido, sabe-se que ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). Quanto à garantia de aplicação da lei penal, anote-se que ante as circunstâncias do delito, se condenados, os denunciados poderão receber pena privativa de liberdade incompatível como status libertatis e, por esse motivo, poderão se furtar à futura aplicação da lei penal. Com efeito, no caso em comento, observa-se que há indícios de que todos eles participariam de núcleo cuja atividade principal seria frustrar a atividade policial e a fiscalização das autoridades da Administração Penitenciária. Observo, também, que os acusados possuem relação próxima com o estabelecimento prisional, podendo continuar com a suposta empreitada criminosa caso permaneçam em liberdade, bem como influenciar na prova testemunhal, sendo a prisão preventiva necessária por conveniência da instrução criminal. A natureza do delito e as circunstâncias do fato, conforme os fundamentos acima expostos, a liberdade provisória condicionada ou mesmo as medidas cautelares diversas da prisão são, ao menos por ora, absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual a decretação da prisão preventiva mostra-se medida de rigor’ (fls. 1.694/700, idem).



    Sete dias depois foi indeferido pedido de prisão domiciliar formulado pela suplicante, tendo o d. Juízo monocrático assentado:



    ‘Inicialmente, anoto que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar constitui faculdade do magistrado, nos termos do caput do artigo 318, do Código de Processo Penal. (...) Não obstante os argumentos apresentados pela defesa no sentido de que a investigada encontra-se em precário estado de saúde em razão de estar acometida por câncer, o documento médico de fl. 1815 denota que não há diagnóstico oncológico conclusivo atual. Com efeito, o benefício previsto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessária a comprovação de que a investigada encontra-se extremamente debilitada por motivo de doença grave, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. (...) Logo, ausentes provas inequívocas da debilidade extrema e da impossibilidade de recebimento de tratamento no estabelecimento prisional exigidas para a concessão da benesse, inviável acolher o pleito da defesa. Isto posto, INDEFIRO o pedido da defesa, MANTENHO a prisão preventiva e DENEGO a substituição por prisão domiciliar’(fls. 1.911/2, ibidem).



    6. Irreprochável o decisum. Com efeito, por determinação desta Relatoria (fls. 126/8 e 311/3) Vanessa foi submetida a avaliação médica na unidade penitenciária em que está cautelarmente recolhida (relatório datado de 14 de junho de 2023), constando o seguinte: ‘A paciente VANESSA MARQUES BRITO, (...), tem 43 anos de idade e é acompanhada na unidade desde a entrada nesta, em 13/04/2023. Apresenta doença hipertensiva cardíaca prévia, hipertensão pulmonar e diabetes mellitus insulino dependente em tratamento regular, recebendo todas as medicações (incluindo insulinas e controles de glicemia) e com boa resposta terapêutica desde então. A paciente é tabagista ativa. Dos documentos apresentados nesta unidade e do acompanhamento em Unidade referenciada para controle na cidade de Barretos - Hospital de Amor, os achados encontram-se inalterados em relação a novembro de 2022, não sendo evidenciado em exames de imagem realizados (tomografia computadorizada de tórax, abdome e ultrassonografia de tireoide) quaisquer alterações sugestivas de câncer e/ou metástases. Foi realizada biópsia de pulmão, com resultados provavelmente associados ao tabagismo e infecções pulmonares prévias, sem sinais de malignidade. Pesquisa de fungos e bactérias negativas. O sugerido foi seguimento de controle com tomografia em 6 meses devido ao tabagismo. Agendado para novembro/2023. Atualmente o estado geral da mesma é bom, mantendo níveis pressóricos e glicêmicos regulares e sem intercorrências clínicas’ (fls. 223).



    A despeito de comprovadas algumas das enfermidades – ‘doença hipertensiva cardíaca prévia, hipertensão pulmonar e diabetes mellitus insulino dependente’ -, o relatório médico atualizado fornecido pelo estabelecimento prisional em que a suplicante se encontra provisoriamente encarcerada não refere que ela esteja ‘extremamente debilitada por motivo de doença grave’ (negritamos), conforme dispõe o artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Ao revés: afirma-se expressamente que o estado de saúde de Vanessa é ‘bom’, com ‘níveis pressóricos e glicêmicos regulares e sem intercorrências clínicas’.



    Como visto, a paciente vem recebendo acompanhamento e adequado tratamento médico na unidade penitenciária. A Secretaria de Administração Penitenciária, até onde sabemos todos, dispõe de meios para zelar por aqueles inseridos transitoriamente em sua rede’.



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeira instância a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da paciente, uma vez que ela ‘supostamente teria procurado o acusado MARCELO para ingressar no estabelecimento prisional com entorpecentes, além de supostamente ter negociado entorpecentes com TATIANA. Ela é esposa do acusado PETTERSON ADAMS DE ABREU, o qual teria aliciado o denunciado MARCELO para que este propiciasse o ingresso dos entorpecentes no estabelecimento prisional’ (e-STJ fl. 38).



    Note-se que a paciente é apontada como integrante de uma suposta organização criminosa bem articulada e responsável pelo tráfico de drogas dentro de estabelecimento prisional.



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública, ordem econômica, instrução criminal e aplicação da lei penal. De se ver, outrossim, que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).



    Por outro lado, tem-se que a denegação da prisão domiciliar se deu em razão da não comprovação da extrema debilidade da paciente, não cumprindo, portanto, a exigência do art. 318, II, e parágrafo único, do CPP.



    Exige-se, ainda, cumulativamente, a demonstração de que não é possível o tratamento adequado da agente no estabelecimento em que se encontra custodiada, o que igualmente não ocorreu na espécie. Nesse sentido: [...].



    [...]



    Fundada nessas premissas a negativa pelo Tribunal de origem, a sua desconstituição demandaria extenso revolvimento de material fático-probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: [...].



    Além do mais, o Magistrado de origem esclarece que ‘[e]m 14 de junho de 2023 foi expedido ofício à Penitenciária Feminina de Tremembé II, solicitando a vinda aos autos a cópia do prontuário médico da ré arquivado junto à unidade prisional - Relatório médico atualizado (elaborado pelo estabelecimento prisional), esclarecendo a condição de saúde da ré, bem como se a unidade de encarceramento reúne condições para o adequado tratamento das doenças que a afligem, informando inclusive acerca de eventuais comparecimentos a consultas médicas’ (e-STJ fl. 314).



    Desse modo, verifica-se que será realizada nova avaliação detalhada e atualização da situação de saúde e de tratamento da paciente, afastando qualquer ilegalidade flagrante atual.



    Ante o exposto, denego a ordem, acolhido o parecer ministerial.” (documento eletrônico 21, grifei)  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “A Paciente já teve câncer de útero tendo que retirar os órgãos, tempo depois o câncer voltou a aparecer com nódulos nos seios, está com suspeita de câncer no pulmão, devendo ser acompanhada a cada 6 meses pois apresentou nódulos irregulares (Doc.11) seu rim não está funcionando da maneira correta, tem um stent no coração, fora outros problemas de saúde, precisa URGENTE de atendimento do seu médico Dr. Carlos Mello de Capitani, a Paciente reside da cidade de São Sebastião, litoral norte paulista, lá passou por todos os médicos inclusive o SUS a encaminhou para um hospital na cidade de Jacareí e lá o médico, tendo em vista, a gravidade de Vanessa solicitou que passasse no Hospital de Câncer de Barretos, pois haviam aparecido mais nódulos seu rim parou de funcionar a tornando diabética, fazendo então uso de insulina diariamente por 3 vezes ao dia (doc.12), precisa tomar medicações de hora em hora (docs. 13).



    Como se não fosse o apresentado suficiente, conforme consta nos documentos anexados, tem restrição a alimentos, exemplo não pode comer arroz e nada que se transforme em açúcar dentro do corpo pois seu pâncreas já não funciona corretamente, não pode ingerir mais 1500 ml de água tem febres diárias, estava começando a fazer uso de fraldas pois não conseguia mais segurar quando tem diarreia, o que está ocorrendo diariamente entre outros sintomas.



    [...]



    Inclusive, além de ser pessoa doente, Vanessa tem um filho autista, conforme laudo médico (Doc. 15 e 16), fazendo assim também direito a prisão domiciliar conforme art. 318-A do CPP, vejamos o que a lei fala: [...].



    Assim, tudo recomenda seja concedida a prisão domiciliar.” (documento eletrônico 1, pp. 2-3 e 17)  



    Ao final, requer:  



    “Diante de todo o apresentado, requeremos pela substituição da prisão preventiva pela liberdade provisória com as aplicações das cautelares do art. 319 do CPP, se assim não entender, queremos pela prisão domiciliar, com base no art. 318, II, ou art. 318-A, ambos do CPP e ainda que seja a Paciente proibida de entrar em qualquer estabelecimento prisional, demostrando com isto que nossa preocupação aqui é com a VIDA de Vanessa, lembrando que está em constante risco” (documento eletrônico 1, pp. 18-19)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 837.845/SP (documento eletrônico 21). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Na referida decisão, constam informações no sentido de que “[...] a paciente vem recebendo acompanhamento e adequado tratamento médico na unidade penitenciária” e de que “[...] será realizada nova avaliação detalhada e atualização da situação de saúde e de tratamento da paciente, afastando qualquer ilegalidade flagrante atual”.  



    Para além disso, anoto a inviabilidade de aplicação do art. 318-A, do Código de Processo Penal, a filho com idade igual ou superior a 12 anos (documento eletrônico 16) e que a impetrante não se incumbiu de encartar a estes autos o laudo comprobatório do alegado Transtorno do Espectro Autista (CID 11 - 6A02) do qual o filho da paciente seria portador.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator